Tribunal: TJDFT
Processo: 0806143-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. BURACO EM VIA PÚBLICA. DANOS AO VEÍCULO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, consistentes na condenação da parte requerida ao pagamento do valor de R$ 1.680,00, a título de indenização por danos materiais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 74835730).
3. Na origem, a parte autora ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais. Narrou que no dia 16/11/2024 a 1a requerente conduzia o veículo nas proximidades do St. M QNM 09 CJ 01, quando caiu em um buraco de grandes proporções e não sinalizado. Aduziu que na ocasião dos fatos, estava chuvoso e a via tinha iluminação de baixa qualidade. Noticiou que teve os dois pneus do lado esquerdo danificados irreversivelmente e teve as rodas empenadas. Relatou que outros motoristas também tiveram seus pneus avariados na mesma data e local.
4. Em suas razões recursais, a NOVACAP arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, defendendo que compete à Administração Regional de Ceilândia o dever de realizar a manutenção da via. No mérito, afirmou que não há como se aferir a ocorrência de qualquer nexo de causalidade entre a omissão na prestação do serviço e os danos alegadamente sofridos. Sustentou a parte autora não agiu com a necessária atenção e cautela ao conduzir pela via pública. Requereu o provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade passiva da NOVACAP e, no mérito, que seja julgada improcedente a pretensão inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca dos pressupostos da responsabilidade do Estado pelos danos materiais sofridos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em tese, ou seja, a partir das alegações da parte autora, em exame de cognição sumária. Dessa forma, uma vez que a parte autora atribui aos recorrentes a responsabilidade pelos danos suportados, está presente a legitimidade ativa "ad causam", cuidando-se de questão de mérito a análise da existência ou não do nexo de causalidade e demais pressupostos da responsabilidade civil. Nos termos do art. 1o da Lei no 5.861/72, a Novacap, instituída como empresa pública, tem como objetivo a execução de obras e de serviços de urbanização, construção civil e de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas, razão pela qual, patente sua legitimidade para responder por danos causados em razão de inexistência ou deficiência de serviço de manutenção das vias públicas do Distrito Federal. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
7. A responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88, salvo quando tratar-se de dano decorrente de omissão estatal, quando a responsabilidade passa a ser subjetiva, porém sem necessidade de demonstração de dolo ou culpa, bastando a comprovação da má ou ineficiente prestação do serviço.
8. Constou dos autos imagem do buraco na pista (ID 74835542) e dos danos causados aos pneus do carro da autora (ID 74835540). A requerente instruiu a inicial com as notas fiscais do reparo (ID 74835552 e ID 74835553). A prova documental comprova que o buraco descrito na petição inicial existia, não havia qualquer sinalização, além da ausência de manutenção e conservação do local, o que demonstra a ineficiente prestação de serviços dos recorridos e a consequente omissão estatal. Ademais, a existência do buraco na pista de rolamento não é contestada pelos requeridos, havendo compatibilidade entre os danos patrimoniais relatados e o buraco na via.
9. De acordo com o disposto no artigo 1o, § 2o, da Lei 9.503/97 Código de Trânsito Brasileiro: “O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito de suas respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito”.
10. Demonstrado o nexo de causalidade entre dano e omissão, eis que houve negligência dos réus ao descumprir o dever de manutenção e conservação da via, bem como ausência de sinalização do buraco existente no asfalto, constituem circunstâncias fundamentais para a ocorrência do fato noticiado. Assim, cabe aos réus o dever de reparar os danos materiais suportados.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
12. O DF é isento de custas por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.